Tribunal: CARF
Processo: 13864.720181/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720181/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.889 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
LAND ASSESSORIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto
de infração
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n°
11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, exceto quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa, e, na parte
conhecida, em dar provimento parcial aos recursos, para determinar aplicação da retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720181/2012-18
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls.361 e ss – um para cada auto de infração)
interposto contra decisão da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Ribeirão Preto (fls. 344 e ss) que manteve os Autos de Infração de obrigações relativas a
contribuições destinadas à previdência social e a outras entidades e fundos:

A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Consoante o relatório fiscal (REFISC) anexado às fls. 43 a 52, no curso do
procedimento de fiscalização na empresa LAND ASSESSORIA EM GESTÃO DE
SERVIÇOS LTDA - ME, instaurado para a verificação do cumprimento, pela referida
pessoa jurídica, de suas obrigações relativas às contribuições destinadas à previdência
social e a outras entidades e fundos, foram lavrados os seguintes autos de infração:
(...)
Ainda nos termos do mencionado relatório:
1o) Os documentos apresentados pela empresa e analisados pela fiscalização foram os
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos em meio papel, relativas às competências
01/2008 a 12/2008, e as últimas GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE FUNDO DE
GARANTIA E TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL – GFIP transmitidas até a ciência do início do procedimento fiscal, ocorrido
em 09/01/2012, registradas no sistema na situação "STATUS - EXPORTADA",
consideradas como válidas para cobrança automática;
2o) Como não foram apresentadas Folhas de Pagamentos das remunerações pagas dos
administradores da empresa, os valores de salário-de-contribuição levantados foram
aferidos indiretamente com base no salário mínimo vigente à época, e sobre eles foi
aplicada a alíquota de 11% para apuração da contribuição do contribuinte individual
sobre as bases discriminadas nos Relatórios de Lançamentos, anexados ao presente;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

3o) Com relação aos segurados empregados, foram lançadas contribuições devidas
incidentes sobre pagamentos constantes dos Resumos Gerais das Folhas de Pagamento
com a denominação de “Ajuda de Custo” (código da Rubrica 071), e contribuições
devidas incidentes sobre diferença de Salário-de-Contribuição apuradas da seguinte
forma: Base Considerada pela Empresa, em conformidade com a totalização das
rubricas incidentes de contribuição previdenciária, constante dos Resumos Gerais das
Folhas de Pagamentos subtraídos os Valores Declarados em GFIP antes do inicio do
procedimento, conforme discriminado no item 5.1.3 do Refisc;
4o) Foram feitas as devidas apropriação das GPS – GUIAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
constantes
do
sistema
CCOR
-
CONTA
CORRENTE
DE
ESTABELECIMENTO no período de 01/2008 a 12/2008, conforme o RADA -
RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS;
5o) Os valores das quotas de Salário Família constante nos Resumos Gerais das Folhas
de Pagamentos e as retenções constantes das Notas Fiscais emitidas pela empresa, não
declaradas em GFIP, foram utilizadas nas deduções para efeito da apuração das
Contribuições Devidas, na forma demonstrada no item 5.4 do relatório fiscal;
6o) Em atendimento artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código Tributário Nacional -
CTN, que consagra o princípio da retroatividade da lei mais benigna, foram
confrontados os valores da multa de Ofício (75%), prevista no artigo 35-A da Lei
8.212/91, com a soma dos valores da multa de mora ( 24%) sobre a contribuição não
recolhida à época e a multa prevista por infração ao artigo 32, inciso IV da Lei no
8.212/91, resultando desse confronto a aplicação da multa "anterior" e a emissão do
Auto de Infração por apresentar GFIP com omissões de fato gerador, conforme a
planilha “SAFIS - Comparação de Multas” anexa.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com os lançamentos, a empresa impugnou-os por meio dos expedientes
anexados às fls. 209 a 220, 287 a 298 e 305 a 316, em que formula as seguintes
alegações, em síntese:
▪ Quanto às contribuições lançadas
a) conforme comprovam as guias de recolhimento de fundo de garantia de tempo de
serviço e declaração à Previdência Social- GFIP, bem como as planilhas e documentos
anexados à defesa, não prospera o débito previdenciário apontado, pois a Recorrente
efetivou os recolhimentos previdenciários correspondentes às competências 01/2008 a
12/2008;
b) existe, sim, a comprovação da relação entre os valores apresentados junto as folhas
de pagamentos com os documentos fiscais a pertinente há época da fiscalização (sic),
cabendo assim a reavaliação do contexto probatório;
c) os pagamentos efetivados a titulo de ajuda de custo, por terem natureza indenizatória
– ressarcimento de despesas ou de reembolso de gastos gatos efetivados por empregados
transferidos para outras localidades de trabalho, conforme documentos encaminhados a
fiscalização –, não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, restando
prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração, requerendo assim a
improcedência da autuação; e
d) junto às planilhas segue a documentação contábil, fiscal e financeira, retratando a
legitimidade da impugnação ofertada, cabendo a reavaliação do trabalho executado pela
Auditora Fiscal que, equivocadamente, não reconheceu a relação das informações
apresentadas à época da auditoria realizada, gerando a lavratura do auto de infração de
forma ilegítima.
▪ Quanto à multa de 75%
Consoante decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a multa de ofício de 75%,
tem caráter confiscatório, sendo de rigor a sua redução para no máximo 20% do valor
do tributo devido.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve as
autuações, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO. ABONOS. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Os abonos concedidos aos empregados da empresa têm natureza salarial e, por
conseguinte, integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
destinadas a terceiros.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. JUNTADA APÓS O PRAZO
DE IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES LEGAIS.
No processo administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto federal no 70.235/72, a
regra é de que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nas hipóteses do
§ 4o do art. 16 do referido normativo.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal mister
incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 10/09/2013 (fls. 359), o contribuinte
apresentou recursos voluntários em 01/10/2013 (fls. 360 e 361 e ss), insurgindo-se, inicialmente,
contra os lançamentos ao fundamento de que:
1 - não se justificam as atuações na medida em que efetivou os recolhimentos
relativos às competências 01/2008 a 12/2008 devidamente comprovados;
2 – as ajudas de custo, ressarcimento de despesas e reembolso de gastos tem
natureza indenizatória;
3 – a multa de 75% fere a Constituição Federal, por ser confiscatória.
Busca o cancelamento das autuações ou a redução da multa aplicada a 20%.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, dos recursos, preenchidos parcialmente
os requisitos de admissibilidade.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de inconstitucionalidade, da
multa imposta.
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das decisões s ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra os lançamentos ao enfoque de que:
1 - não se justificam as atuações na medida em que efetivou os recolhimentos
relativos às competências 01/2008 a 12/2008, devidamente comprovados;
2 – as ajudas de custo, ressarcimento de despesas e reembolso de gastos tem
natureza indenizatória.
O Relatório Fiscal acostado a fls. 43 e ss informa que foram levantadas diferenças
de contribuições devidas sobre remuneração dos administradores da empresa (LEV AD);
contribuições devidas em face de pagamento de ajuda de custo sem provas de ressarcimento ou
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

reembolso de despesas (LEV AJ); e diferenças de contribuições decorrentes de valores pagos aos
empregados, não declarados em GFIP (LEV FP).
Dos valores levantados, foram subtraídos os valores declarados em GFIP. Foram
feitas apropriações dos valores pagos em GPS constantes dos sistemas da RFB, indicados no
RADA.
Analisando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que (fls. 347 e
ss)
Alegações da Empresa: Conforme comprovam as guias de recolhimento de fundo de
garantia de tempo de serviço e declaração à Previdência Social- GFIP, bem como as
planilhas e documentos anexados à defesa, não prospera o débito previdenciário
apontado, pois a Recorrente efetivou os recolhimentos previdenciários correspondentes
às competências 01/2008 a 12/2008.
Primeiramente, vejamos quais foram, além do Contrato Social da empresa (fls.221 a
224), os documentos acostados às impugnações, os quais, sob a ótica da autuada,
comprovam o recolhimento de todas as contribuições por ela devidas e que, por tal
motivo, “não prospera o débito previdenciário apontado”.
▫ Planilha “Demonstrativo de Pagamento de FGTS” (fls. 225 e 226);
▫ GRF - Guias de Recolhimento do FGTS, Protocolos de Envio de Arquivos
Conectividade Social e Comprovantes de Operação FGTS (fls. 227 a 286); e
▫ Resumos das Folhas de Pagamento do ano de 2008 (fls. 317 a 337).
Entretanto, como veremos a seguir, nenhum desses documentos é dotado de aptidão
para realizar a comprovação pretendida pela defesa.
Com efeito, a planilha de fls. 225 e 226, as GRF - Guias de Recolhimento do FGTS e os
comprovantes de Operação FGTS são inaptas para tal mister, porque os autos de
infração sob análise não se referem a lançamento de valores que a “LAND”, tenha
deixado de depositar em contas vinculadas de seus empregados a título de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, mas sim de contribuições previdenciárias incidentes
sobre remunerações pagas a esses mesmos trabalhadores e aos sócios da empresa,
qualificados na Lei no 8.212/91 como segurados empregados e contribuintes individuais,
respectivamente.
Por sua vez, os Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade Social demonstram o
que é incontroverso nos autos, ou seja, que a empresa emitiu e transmitiu GFIP relativas
a todos os meses do ano de 2008, mas não que nessas guias foram informadas todas as
remunerações pagas àqueles segurados. Reveja-se, a propósito, o item 5.1.3 do relatório
fiscal (fl. 48):
“5.1.3 Contribuições devidas incidentes sobre diferença de Salário-de-Contribuição
apuradas da seguinte forma: Base Considerada pela Empresa, em conformidade com a
totalização das rubricas incidentes de contribuição previdenciária, constante dos
Resumos Gerais das Folhas de Pagamentos subtraídos os Valores Declarados em GFIP
antes do inicio do procedimento, conforme discriminamos a seguir:”
E, no discriminativo elaborado imediatamente após o texto acima, a auditora notificante
relaciona, por competência, o valor que no Resumo da Folha de Pagamento foi
considerado pela empresa como base de cálculo de contribuições previdenciárias, o
valor declarado a esse mesmo título na última GFIP de cada mês transmitida antes do
início do procedimento fiscal e o valor da diferença entre essas duas grandezas, sendo
este último utilizado como “BASE PARA LANÇAMENTO DE DÉBITO”.
Veja-se, então, que as contribuições lançadas têm como fatos geradores pagamentos de
remunerações constantes das folhas de pagamento e não declaradas pela empresa em
GFIP, do que advém a confirmação de que os “Protocolos de Envio” em apreço não se
prestam para a comprovação de que fala a impugnante.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

Já, os Resumos de fls. 317 a 337 não apenas se mostram igualmente inábeis para
atender aos propósitos da defesa, como evidenciam o quanto é afirmado no relatório
fiscal, ou seja, que a autuada não informou, nas GFIP do ano de 2008, todos os
trabalhadores e respectivas remunerações que constam de suas folhas de pagamento.
A guisa de exemplo, veja-se que o Resumo juntado à fl. 317 nos dá conta de que a
empresa possuía “43 funcionários” em janeiro de 2008, enquanto na última GFIP
exportada antes do início da ação fiscal ela incluiu dados de apenas 15 trabalhadores.
Confira-se:

Tão importante quanto o que acabamos de demonstrar é que no conta corrente da
autuada constam, nessa mesma competência, três recolhimentos de contribuições
previdenciárias, nos valores de R$ 447,28, R$ 1.561,68 e R$ 2.578,23, conforme telas
que reproduzimos a seguir:
(...)
Isto significa que o valor total recolhido no mês (R$ 4.587,19) é inferior até mesmo ao
declarado no campo “VALOR DEVIDO À PREVIDÊNCIA” da GFIP (R$ 5.415,94), a
desmentir a afirmação da defesa de que “a Recorrente efetivou os recolhimentos
previdenciários correspondentes às competências 01/2008 a 12/2008”.
Tendo em vista que situação análoga se verifica em relação às demais competências do
ano de 2008, impõe-se o não acolhimento da presente reclamação do sujeito passivo.
Alegação da empresa : Existe, sim, a comprovação da relação entre os valores
apresentados junto as folhas de pagamentos com os documentos fiscais a pertinente há
época da fiscalização (sic), cabendo assim a reavaliação do contexto probatório
À falta de maiores esclarecimentos por parte da impugnante, ficamos sem saber quais
são os “documentos fiscais a pertinente há (sic) época da fiscalização”, cujos dados
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

seriam coincidentes com os das folhas de pagamento, o que é bastante para indeferir o
pedido de “reavaliação do contexto probatório”.
Seja como for, importa reiterar que os documentos juntados aos autos pela fiscalização e
pelo próprio contribuinte demonstram que este, efetivamente, não informou na última
GFIP transmitida em cada competência a totalidade dos trabalhadores a seu serviço,
nem, por conseguinte, as respectivas remunerações, fato que labora no sentido da
validação do procedimento fiscal.
Alegação da empresa: Os pagamentos efetivados a titulo de ajuda de custo, por terem
natureza indenizatória – ressarcimento de despesas ou de reembolso de gastos gatos
efetivados por empregados transferidos para outras localidades de trabalho, conforme
documentos encaminhados a fiscalização –, não sofrem incidência de contribuições
previdenciárias, restando prejudicada a aplicação da sanção imposta no auto de infração,
requerendo assim a improcedência da autuação.
A expressão “conforme documentos encaminhados à fiscalização” contrasta com o
assim afirmado no REFISC:
“5.1.2 Contribuições devidas incidentes sobre pagamentos efetuados a empregados
constantes dos Resumos Gerais, com a denominação de Ajuda de Custo - código da
Rubrica 071: Observamos que a empresa mesmo intimada, conforme termo de
intimação No 04 datado de 30/05/2012, não apresentou esclarecimento ou prova de que
esses valores se tratavam de ressarcimento de despesas ou de reembolso gastos feitos
pelo empregado que tivesse sido transferido para localidade diversa da sua
contratação, assim tais verbas encontram-se desvirtuadas da natureza jurídica
indenizatória, integrando desta forma ao salário-de-contribuição na forma prevista
pelo artigo 28, inciso I da Lei No 8.212, de 24/07/1991. grifamos
É dizer, consoante o texto acima destacado, a auditora notificante procedeu ao
lançamento de contribuições sobre os valores correspondentes à rubrica “ajuda de
custo” somente depois de haver tentado, sem sucesso, obter do sujeito passivo os
esclarecimentos assim requeridos por meio do Termo de Intimação Fiscal no 04 (fl.
277):
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com base
no inciso III do art. 32 e nos § 1o e 2o do art. 33, ambos da Lei n° 8.212/1991 e nos art.
2o e 3° da Lei n° 11.457/2007, fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a
apresentar, sob pena de autuação, nos prazos respectivos, os elementos discriminados
abaixo:
(...)
- QUAIS OS CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DO CÓD. 071 - AJUDA DE CUSTO
CONSTANTES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.”
Além disso, as impugnações sob análise não se fazem acompanhar de qualquer
comprovante do quanto é presentemente afirmado pelo contribuinte, ou seja, de que os
pagamentos em questão se referem, de fato, a “ressarcimento de despesas ou de
reembolso de gastos efetivados por empregados transferidos para outras localidades de
trabalho”, daí se podendo concluir que a defesa não se desincumbiu do ônus que lhe é
assim atribuído pelo Decreto no 70.235/72:
Art. 16. ...........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) grifamos
Destarte, há que se ratificar o entendimento da fiscalização, no sentido de que “tais
verbas encontram-se desvirtuadas da natureza jurídica indenizatória, integrando desta
forma ao salário-de-contribuição na forma prevista pelo artigo 28, inciso I da Lei No
8.212, de 24/07/1991”, e, por conseguinte, manter a exigência fiscal ora impugnada.
Alegação da empresa: Junto às planilhas segue a documentação contábil, fiscal e
financeira, retratando a legitimidade da impugnação ofertada, cabendo a reavaliação do
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

trabalho executado pela Auditora Fiscal que, equivocadamente, não reconheceu a
relação das informações apresentadas à época da auditoria realizada, gerando a lavratura
do auto de infração de forma ilegítima.
Tal alegação não merece maiores considerações, tendo em vista que as impugnações de
fls. 209 a 220, 287 a 298 e 305 a 316 não vêm instruídas com qualquer “documentação
contábil, fiscal e financeira” apta a sequer colocar em dúvida a procedência dos
lançamentos contestados.
Ao contrário, como já alhures pontuado, os únicos documentos trazidos aos autos pelo
sujeito passivo são o “Demonstrativo de Pagamento de FGTS” (fls. 225 e 226), as GRF
- Guias de Recolhimento do FGTS, os Protocolos de Envio de Arquivos Conectividade
Social e os Comprovantes de Operação FGTS (fls. 227 a 286), bem como os Resumos
das Folhas de Pagamento do ano de 2008 (fls. 317 a 337) – todos eles, reitere-se,
insuscetíveis de validar a presente afirmação da defesa –, de modo que descabe dar
acolhida ao pedido de “reavaliação do trabalho executado pela Auditora Fiscal”.
Correto o R. Acórdão Recorrido.
De fato, o Recorrente alega a inexistência de diferenças, mas não comprova,
minimamente, suas alegações.
Alega que os valores pagos sob o título ajuda de custo tinham natureza
indenizatória, mas não traz nenhum elemento comprovador de ser reembolso de despesa, ou
ressarcimento, ou qualquer uma das rubricas excluídas do conceito de salário de contribuição
para a finalidade de incidência tributária.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razões de decidir,
restam mantidas as autuações.
Da Retroatividade Benigna da multa
Necessário ressaltar que essa matéria estava sujeita à observância da Súmula
CARF no 119, revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Em verdade, a jurisprudência do STJ pacificou a matéria conferindo tratamento
diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que resultou seu cancelamento.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista
de dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/220/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n° 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.889 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720181/2012-18

Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula no 119 do CARF, não há motivos a não
observância da jurisprudência do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. II desta Lei. das contribuições instituídas a
titulo de substituição e das contribuições de\idas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora. nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto a
alegação de inconstitucionalidade da multa, e, na parte conhecida, por DAR PROVIMENTO
PARCIAL aos recursos, determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 451
DF CARF MF
Original